Tribunal: TJDFT
Processo: 0008400-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2026-01-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008400-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos IDs: 79954660, 79954661 e 79954662, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos créditos de CLAUDIA REGINA SOUZA FERREIRA, CLAUDIO FERNANDO SOARES, CLAUDIO ROBERTO JESUS DE OLIVEIRA, CLAUDIO VANISIO CARDOSO PEDRA, CLEBER PEREIRA DOS SANTOS e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais). Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a quitação. Na mesma oportunidade, manifestem-se as partes acerca do Ofício da COORPRE de ID 77784151. Brasília, 13 de janeiro de 2026. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR